Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As planilhas de cálculos de ID: 49265271, relativas aos honorários de execução e aos créditos referentes aos substituídos GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLENIO VIEGAS DUARTE, GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, GONCALO RODRIGUES CIPRIANO, GRACIJANNE MENDONÇA DE MIRANDA e GUSTAVO DE LIMA, foram homologadas no ID: 53551025. Instado, o exequente carreou os contratos de prestação de serviços advocatícios relativos aos substituídos GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLENIO VIEGAS DUARTE e GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, informando, ainda, que os retromencionados substituídos renunciam aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 54395031). No ID: 53518809, o Distrito Federal não se opôs às renúncias, desde que observada a tese firmada pelo STF para o Tema 792. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que houve a homologação das renúncias referentes aos créditos de GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO e GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, no ID: 53551025. Portanto, quanto a elas, nada a prover. Noutro giro, quanto à renúncia relativa a GLENIO VIEGAS DUARTE, colacionado o contrato de prestação de serviços firmado entre o substituído e seu patrono, homologo-a, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução e as renúncias apresentadas, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme planilhas de ID: 49265271, nos seguintes termos: RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, GRACIJANNE MENDONCA DE MIRANDA, GUSTAVO DE LIMA, GONCALO RODRIGUES CIPRIANO e GLENIO VIEGAS DUARTE, com destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; e, RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários de execução. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Ao fim, intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 54921219. Brasília, 25 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador